Tribunal: TJDFT
Processo: 0010621-92.1997.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010621-92.1997.8.07.0001 RECORRENTES: ELEUSA ANDRADE ALVIM, MAURO TRINDADE ALVIM RECORRIDO: SANDRO LÚCIO CHAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme reza o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. Nesse diapasão, depreende-se que o exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para localização de bens passíveis de penhora, caso se mostrem infrutíferos, possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. 3. Nos termos do que prescreve o art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida no processo de execução, sendo em tais casos aplicáveis o prazo prescricional da própria ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo extrajudicial. Nesse sentido é o verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 4. Ademais, em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu na hipótese. 5. Se restou comprovado que o processo de execução foi suspenso em 05/04/2016, na vigência do CPC/15, haja vista a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 05/04/2017, além do transcurso, em 05/04/2020, do prazo de 3 (três) anos para a prescrição intercorrente da pretensão de execução da nota promissória, consoante o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, nos termos dos art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, bem como infringência à segurança jurídica, e aos princípios do acesso à justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada a prescrição intercorrente, porquanto desde o início do processo vêm tomando todas as medidas necessárias com intuito de localizar bens passíveis de penhora em nome do ora recorrido e que, em nenhum momento, os recorrentes deixaram de movimentar o processo; e c) artigos 177 do Código Civil, e 240, § 1o, do CPC, afirmando que deve ser aplicado o prazo prescricional de 30 (trinta) anos ao presente caso. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários sucumbenciais fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 921, § 4o, do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Malgrado os apelantes tenham requerido a realização de diligências para a consulta de bens no nome do executado (...), não apontaram a existência de patrimônio para a satisfação da execução” (ID 20843553). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 177 do CC, bem como 240, § 1o, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O prazo prescricional para a execução de nota promissória é de três anos, sendo regido pela Lei Uniforme de Genebra” (AgInt no AREsp 1113090/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). A corroborar: AGR no REsp 1842592/PR, Ministro MARCO BUZZI, 18/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027